Tribunal: TJDFT
Processo: 0716973-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716973-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANE SOARES PEREIRA AGRAVADO: SERGIO DE ARAUJO, JOSE VICTOR NERES NOGUEIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por GEOVANE SOARES PEREIRA (Executado), por intermédio da nobre DEFENSORIA PÚBLICA, em face da r. decisão de ID 90624265 dos autos originais, processo n. 0702568-97.2019.8.07.0005, na qual, em sede de cumprimento de sentença, Sua Excelência indeferiu pedido de intimação pessoal da parte executada, o que o fez nos seguintes termos: “Inicialmente, sobre a impugnação apresentada em ID n. 87028758, indefiro o pedido de intimação pessoal da parte requerida, eis que cabe à parte representada pela Defensoria Pública manter seus dados atualizados a fim de que o órgão possa manter contanto sempre que necessário. Este juízo, com déficit de servidores, não suporta as expedições estritamente necessárias, que dirá as expedições aos assistidos da Defensoria Pública, que já tem o privilégio de receber assistência jurídica gratuita e de qualidade, e não se dão ao trabalho de manter atualizado seu contato. Ademais, as disposições do art. 513 do CPC não se aplicam ao caso em questão, visto que sequer iniciada a fase de cumprimento de sentença. A parte requerida apresenta impugnação, ainda, sobre o valor indicado no pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Assim, determino a remessa dos autos ao Contador para a apuração das perdas e danos, nos termos da sentença de ID n. 64400335, levando em conta o valor da dívida solidária entre os réus de R$22.000,00, bem como o valor da dívida exclusiva de GEOVANE de R$ 8.000,00, considerando, ainda, termos de correção e incidência de juros fixados na sentença. Apresentados os cálculos, vista às partes para manifestação, pelo prazo de 15 dias. Após, retornem-se os autos conclusos para decisão sobre fixação das perdas e danos.” Aduz que a parte agravante é defendida pela Defensoria Pública, portanto, nos termos do art. 186, §2o, do CPC, diante de requerimento desta, o juiz deve determinar a intimação da parte para que pratique ato processual que dela depende. Pondera que a Defensoria Pública não conseguiu contato com o executado/agravante, por isso este não fora intimado quanto a conversão da obrigação em perdas e danos, podendo, por isso, sofrer constrição patrimonial. Narra que a ausência da intimação pessoal do executado/agravante, como requerido pela Defensoria Pública, violaria o contraditório e a ampla defesa. Requer a reforma da decisão agravada para que seja determinada a intimação pessoal da parte agravante para que esta entre em contato com a Defensoria Pública, a fim de dar andamento ao feito. Pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela, e em pedido subsidiário, a concessão de efeito suspensivo. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que a parte recorrente goza dos benefícios da gratuidade de justiça concedido na origem. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Em que pese os relevantes argumentos apresentados pelo agravante, mas, em princípio, neste juízo de cognição sumária, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Explico Muito embora se trata de parte patrocinada pela Defensoria Pública, este em ciência da existência da ação, o que se deu no bojo da ação de conhecimento, restando, portanto, que, a intimação pessoal do agravante, como pretende a ciosa Defensoria Pública, não se aplica, pois o entendimento jurisprudencial acerca do tema leciona que o art. 186, §2o, do Código de Processo Civil, não incide sobre os casos de dificuldade de localização do assistido pela Defensoria Pública. Com feito, ressalta-se que, conquanto o legislador ordinário tenha instituído tal faculdade em prol da Defensoria Pública, referido dispositivo precisa ser interpretado com cautela, sob pena de transferir ao Poder Judiciário um excessivo ônus próprio da promoção do contato entre o Defensor e seus representados, o que, com a devida vênia, representa evidente desvirtuamento da finalidade pretendida pela regra em questão. Ademais, não se pode olvidar que a parte assistida pela Defensoria Pública é obrigada a manter o seu endereço e telefone atualizados junto à esta. Neste ponto, impende ressaltar que a nobre Defensoria Pública não demonstrou sequer os meios pelos quais tentou contato com a parte, resumindo-se a de plano requerer que o Juízo determinasse a intimação pessoal. Corroborando o entendimento supra, destaco os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO. ART. 186. § 2o, DO CPC. INCABÍVEL. Cabe ao representado manter seu endereço e telefone atualizados junto à Defensoria Pública, sendo inaplicável, portanto, o artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil, quando o que existe é mera dificuldade de contato entre esta e seus representados. (Acórdão 1180202, 00061609220168070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. LAUDO PERICIAL (EXAME DE DNA). INTIMAÇÃO PESSOAL DE PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA. ARTIGO 186, §2o DO CPC. DESNECESSIDADE. ATO PROCESSUAL QUE INDEPENDE DE PROVIDÊNCIA/INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. Preconiza o art. 186, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil que o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada pela Defensoria Pública quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada - não devendo o aludido dispositivo ser invocado de modo despropositado ou quando dificultosa a localização da parte assistida. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1082592, 20141210028624APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 22/03/2018. Pág.: 296/310) Logo, em tese, não se afere presente a elevada probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal e ao pedido de efeito suspensivo reclamado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator